Tribunal: TJDFT
Processo: 0711745-63.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0711745-63.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: JAIRO SOARES SANTANA NETO EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Em atenção à petição de ID 27288707, verifica-se que a Defesa do ora embargante manifestou interesse em realizar sustentação oral. Ocorre que o julgamento de embargos de declaração não admite a realização de sustentação oral, nos termos do artigo 110, inciso II, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Diante do exposto, indefiro o pedido de realização de sustentação oral formulado pela Defesa. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de julho de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator